Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RÉU CITADO POR EDITAL. CONVERTIDA A PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MODALIDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos casos em que o réu sujeito a cumprimento de pena restritiva de direitos não cumpre a pena e as condições impostas e, não sendo encontrado, é citado por edital, a pena pode ser provisoriamente convertida em privativa de liberdade e pode ser expedido mandado de prisão para fins de submeter o condenado ao Juízo executante para apresentar suas justificativas.
2. Reformada a decisão recorrida para determinar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se dê na modalidade provisória, mantendo-se os autos na VEPEMA para a expedição de mandado de prisão a fim de que, após capturado o condenado, apresente justificativas para o não cumprimento da pena restritiva de direitos ou de suas condições e, por fim, proceda-se à reanálise da necessidade da conversão e sua modalidade.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.